Tribunal: STF
Processo: ARE 1526796
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc n° 78): 



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. RE 574.706/PR. INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA EM CONCRETO. ENCARGO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de crédito tributário. É sabido que o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR, reafirmou seu entendimento anterior e definiu, com repercussão geral, que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. 



    2. É certo que, em face da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, a readequação das certidões de dívida ativa sem discussão judicial acerca do valor passível de cobrança implica quase inevitável oposição de novos embargos à ação executiva posteriormente retomada, em contrariedade aos postulados da eficiência e da razoável duração do processo. 



    3. Isto porque, na hipótese, para além do direito em tese, busca-se, enquanto mérito da demanda, a quantificação dos valores efetivamente devidos, a serem calculados em consonância com o disposto no julgamento do RE 574.706/PR. Assevera-se, portanto, que a parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar concretamente a inexigibilidade, ainda que parcial, dos referidos títulos executivos extrajudiciais. 



    4. Regularidade da incidência do encargo legal, previsto no Decreto-Lei 1.026/69, remuneração das despesas relacionadas com a atuação judicial da Fazenda Nacional e verba substitutiva honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em favor da Fazenda Nacional, em caso de sucumbência do executado por ocasião do julgamento de embargos à execução fiscal. 



    5. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 94).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 104), interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos arts. 145, §1º; e 195, I, b, da Constituição Federal. 



    Em suma, a parte recorrente alega que somente busca o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nos termos do decidido no julgamento do Tema nº 69 da repercussão geral.



    Em assim sendo, sustenta que é desnecessária a demonstração dos valores indevidamente cobrados na execução fiscal, cabendo tal aferição para o momento da liquidação da sentença.



    Na decisão de admissibilidade o Tribunal Regional da 3° Região não admitiu o apelo extremo, por entender que a “solução da controvérsia se deu pela interpretação da norma infraconstitucional, não ensejando o manejo do recurso extremo” (e-doc n° 118).



    É o relatório.   



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença consignando que, não obstante a orientação acerca da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, no caso particular dos autos, se faz necessário além do debate jurídico, a quantificação dos valores efetivamente devidos, a serem calculados em consonância com o disposto no julgamento do RE 574.706/PR, Tema nº 69/RG.



    No mais, a sentença consignou que a parte ora recorrente declarou valores das contribuições inferiores aos apurados em sua escrituração fiscal, de modo que a exclusão do ICMS, seja do efetivamente recolhido ou do constante nas notas fiscais, seria insuficiente para alterar os valores exigidos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho (e-doc. 45):



    “Se as CDAs que instruem a execução aparelhada gozam de presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80) e o simples resultado do julgamento do RE 240.785/MG, em 08.10.2014, e do RE 574.706/PR, em 15.03.2017, não as contamina por si só – como deveras não acontece –, constitui ônus da embargante demonstrar a inexigibilidade, ainda que parcial, dos aludidos títulos.



    Só que a embargante não fez isso. 



    Deixou de combater a presunção relativa que guarnece o crédito público. 



    Segundo informação fiscal de ID 35086291, prestada pela Equipe Regional de Cálculos Judiciais da Receita Federal, a embargante declarou em DCTF as contribuições objeto da execução, em valores inferiores aos apurados em sua escrituração fiscal. 



    Ainda se informou que ‘somente foram apurados saldos de ICMS a Recolher nos períodos de apuração 09/2013, 10/2013 e 08/2014, porém, mesmo excluindo os referidos valores das bases de cálculo das contribuições, os valores apurados ainda permanecem superiores aos valores declarados pela contribuinte, (...) não havendo, portanto, alteração dos valores inscritos em dívida ativa da União, pelo critério de exclusão do ICMS a Recolher, que é o critério adotado pela Receita Federal do Brasil, nos termos da SCI Cosit nº 13/2018’. 



    E, ‘excluindo-se das bases de cálculo das contribuições os valores do ICMS destacado nas notas fiscais de saída, os valores apurados também foram superiores aos valores declarados, à exceção dos valores relativos ao período de apuração 07/2013 (...), porém, somente com base nas informações constantes nos autos e na escrituração da contribuinte, não é possível afirmar que os novos valores apurados relativos ao PA 07/2013, são de fato os valores devidos pela contribuinte, tendo em vista a significativa diferença ente o valor da Receita Bruta escriturada no período e o valor da base de cálculo das contribuições, cabendo ao contribuinte demonstrar que referida diferença de fato não está sujeita à incidência das contribuições, caso venha a ser proferida decisão judicial determinando a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das bases de cálculo das contribuições. Para o período 08/2014, a contribuinte apresentou a EFD-Contribuições zerada, não sendo possível efetuar a apuração’. 



    O que se tem, então, é que nos autos não se demonstrou que a exclusão no ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, nos períodos sobre os quais recai a cobrança, importa em alteração do valor executado. 



    Então, ficou a se ressentir de prova a afirmação na inicial de que nas CDAs 80.6.16.170230-99 e 80.7.16.055005-87 houve a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.”(grifo nosso)



    Como se vê, no presente caso, a partir de particularidades do caso concreto, o Tribunal na origem asseverou a higidez das certidões de dívida ativa objeto da execução fiscal, confirmando a improcedência dos presentes embargos.



    Com efeito, observa-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da liquidez e certeza da certidão de dívida ativa (CDA), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do contexto fático dos autos, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.324.105-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 26/8/2021).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Nulidade da CDA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.107-AgR, Plenário, minha relatoria - Presidente, DJe de 21/10/2020).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.246.486-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/5/2020)



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.171.879-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2019).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.366-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.’’ 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente